Tribunal: TJMT
Processo: 1036055-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036055-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO - CPF: 143.388.821-15 (EMBARGANTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS; EMBARGOS DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036055-60.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – INEXISTENTE A CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA AUTORA – CONSTATADA A
OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERIDA – SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Embargos de declaração devem ser providos para suprir, ainda que sem efeitos infringentes, a omissão quanto à possibilidade de a recusa do tratamento ser baseada no parecer da Junta Médica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1036055-60.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO
e
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 1036055-60.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO
e por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1036055-60.2019.8.11.0041, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura para cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem ser realizadas em ambiente hospitalar.

A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento
".

MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO
, alega que o acórdão apresenta contradição entre o fundamento e a decisão, porque apesar de reconhecer a abusividade e onerosidade da recusa do tratamento prescrito, não acolheu o pedido de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à legalidade da recusa ao tratamento, porque baseado em parecer técnico médico-odontológico. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRARRAZÕES
:
não há
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036055-60.2019.8.11.0041

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO
e por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1036055-60.2019.8.11.0041, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura para cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem ser realizadas em ambiente hospitalar.

A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento
".

MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO
, alega que o acórdão apresenta contradição entre o fundamento e a decisão, porque apesar de reconhecer a abusividade e onerosidade da recusa do tratamento prescrito, não acolheu o pedido de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à legalidade da recusa ao tratamento, porque baseado em parecer técnico médico-odontológico. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição alegada pela autora, ora embargante, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Alega que o tratamento prescrito pelo profissional da saúde foi em caráter de urgência e emergência, e em duas oportunidades foi consignada a natureza do tratamento, nos laudos de ID. 70890469 - Outros documentos (Laudo Cirurgião BucoMaxilar) e ID 70890477 - Outros documentos (Laudo Cirurgião).

Sustenta ainda que, se a conduta da requerida, ao recusar o tratamento, foi reputada abusiva e onerosa resta configurado o dano moral indenizável.

Observa-se que o tema relativo ao dano moral, foi amplamente discutido no acórdão e se chegou à conclusão de que o descumprimento contratual, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal
, não enseja a reparação civil
, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento
”
.

Em que pese a embargante alegar que os laudos médicos apresentados atestam a urgência/emergência do tratamento prescrito, não é o que se verifica de tais documentos.

A emergência se caracteriza por condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte e, portanto, exige tratamento médico imediato. Por outro lado, a urgência, é uma ocorrência imprevista com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata.

No primeiro laudo, o cirurgião afirma que o procedimento cirúrgico deve ser realizado “o mais rápido possível” (ID 70890469 - Pág. 1), e no segundo afirma que “é necessário que seja realizado o procedimento emergencial cirúrgico em ambiente hospitalar”. Porém nenhum dos laudos atesta que a demora no procedimento possa causar sofrimento intenso ou risco iminente de morte para a paciente.

Do mesmo modo, restou amplamente debatido o tema relativo à ausência de dano moral indenizável e a conclusão foi a de que o mero descumprimento contratual, como ocorreu no caso, não dá margem à condenação ao pagamento da indenização.

Desse modo,
não se verifica a alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão, pois foi exatamente a fundamentação que embasou a decisão de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por outro lado, de notar-se a alegada omissão suscitada pela empresa-requerida, ora embargante, quanto à legalidade da recusa ao tratamento tendo por base o parecer elaborado pela junta médica, conforme determina o contrato.

Apesar de não ter mencionado o parecer técnico médico-odontológico apresentado pela operadora, concluiu-se que a recusa do tratamento era injusta porque havia a previsão contratual para a sua realização.

Importante destacar que o parecer técnico apresentado pela operadora do plano de saúde de forma unilateral, sem que os peritos que proferiram sua opinião técnica tivessem sequer examinado a paciente, não pode ser utilizado como fundamento para a recusa de tratamento que tem expressa previsão contratual.

Observa-se que o contrato celebrado entre as partes prevê que, em caso de divergência de natureza médica sobre os atendimentos, será constituída uma Junta Médica com três membros: um apontado pela contratante, outro pela contratada e o desempatador escolhido de comum acordo pelos profissionais nomeados ou, não havendo consenso entre estes, será indicado um profissional da área pelo Conselho Regional de Medicina (cláusula XIII – 13.1 – ID 70891455 - Pág. 16).

No entanto, no documento apresentado como justificativa para a recusa do tratamento prescrito há somente o parecer do auditor, contratado da requerida, e do desempatador, cuja nomeação não se deu de acordo com os critérios previstos no contrato, tanto é assim que se trata de cirurgião que exerce suas atividades no Paraná e que nenhum contato teve com a paciente, além de não haver qualquer documento demonstrando que o médico que prescreveu o tratamento tenha aquiescido à sua nomeação como 3a opinião ou mesmo que tivesse sido indicado pelo CRM (ID 70890468 - Pág. 1/4).

Assim, o parecer da Junta Médica, composta apenas por profissionais escolhidos pela requerida e que nunca tiveram a oportunidade de examinar a autora de modo a saber a extensão do seu problema, bem como qual seria o tratamento mais indicado no caso, não se afigura suficiente para que o tratamento que, ressalte-se, tem previsão contratual, seja rejeitado/indeferido.

Desse modo,
há que se suprir a omissão quanto à
possibilidade de a recusa do tratamento ser baseada no parecer da Junta Médica
, sem que isso implique em modificação da conclusão do julgado
.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos da autora,
porquanto inexistente a alegada contradição, e
dá-se provimento aos declaratórios da empresa requerida para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021